Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725124-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.I. EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI (GRUPO INTERATIVA) AGRAVADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificou-se no ID 38899013 o decurso de prazo para a apresentação de contrarrazões, sem manifestação do agravado. Contudo, em consulta aos expedientes do PJE, não se verifica que o procurador do agravado tenha sido, de fato, intimado. À Secretaria, a fim de que certifique se houve intimação do agravado. Em caso positivo, os autos devem ser remetidos à Procuradoria de Justiça; em caso negativo, promova-se a intimação do agravado, para oferecimento de contrarrazões, e, após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator